Tribunal: TJMT
Processo: 1008773-39.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008773-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), WESLEI ALVES RIBEIRO - CPF: 017.939.221-28 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANISIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 218.163.281-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA SOB A PERSPECTIVA DE QUE FOI DECRETADA DE OFÍCIO, SEM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
DESCABIMENTO –
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – AGENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISOS I e II, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTODIA CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS
EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Ocorrendo a prisão em flagrante do indivíduo, e, estando devidamente visualizados nos autos, os pressupostos da prisão preventiva, contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz, mesmo sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do Ministério Público, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva, sem que se fale em nulidade da medida sob alegação de que fora tomada de ofício, pois, existindo o flagrante prévio e reconhecidamente regular, o julgador apenas decide se o converte, ou não, em custódia cautelar.

Estando devidamente demonstrado que o
paciente é propenso à prática de ilícitos, uma vez que ostenta considerável histórico criminal, é autorizada
a decretação da prisão cautelar, pois devidamente preenchidos os requisitos previstos no artigo 313, incisos I e II, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal.

Uma vez demonstrados os pressupostos da prisão preventiva,
fica implícito que a aplicação
de
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes e inadequadas ao caso.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pela COVID-19, haja vista que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional, além de o paciente não integrar efetivamente o grupo de risco para a infecção, e tão pouco ficou comprovado que não possa receber tratamento na unidade prisional.

R E L A T Ó R I O

PJe

Habeas Corpus
n. 1008773-39.2020.8.11.0000

Impetrante:

Dr. Hugo Leonardo Bonfim Fernandes

Paciente:

Weslei Alves Ribeiro

Impetrado:

Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Defensor Público Hugo Leonardo Bonfim Fernandes
, em benefício de
Weslei Alves Ribeiro
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da
3ª Vara da Comarca de Juara.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 15.4.2020, pela suposta prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, e, segundo alega o impetrante, o magistrado singular, de ofício, converteu a prisão em preventiva.

O impetrante assevera que pleiteou a liberdade provisória perante o Juízo de origem, mas não obteve êxito, porquanto a autoridade judiciária acoimada de coatora entendeu que a custódia é necessária ante o perigo que a liberdade do paciente oferece ao meio social, uma vez que ele ostenta vários registros criminais.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, haja vista que o magistrado singular decretou a prisão preventiva, de ofício, ou seja, sem ouvir o Ministério Público, o que configura afronta ao disposto no artigo 3º-A, e artigo 311, ambos do Código de Processo Penal.

Acrescenta que a
“
decisão de piso violou, ainda, o art. 282, § 6º, do CPP, já que não fundamentou, individualmente, a inadequação de cada cautelar diversa à prisão disposta em lei, alternativa a evitar prisão preventiva, medida excepcionalíssima e desproporcional ao caso em análise.”

Aduz ainda que o delito em comento foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que impõe a aplicação da Recomendação n. 62 do CNJ, a fim de assegurar ao paciente a aplicação de outras medidas cautelares alternativas, tendo em vista a pandemia da
COVID-19 em curso, e a insegurança que assola os estabelecimentos prisionais.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ordem, a fim de que fosse revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, ou, alternativamente aplicada outras medidas cautelares alternativas.

No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão vistas às pp. 68-71 (Id 40273472) e as informações judiciais foram devidamente prestadas (Id 40588472) ocasião em que o magistrado
a quo
ressalta que, estando presentes uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão em flagrante pode ser convertida em preventiva, de ofício, e, quanto ao pedido de prisão domiciliar, esclarece qu o paciente não compõe o grupo de risco em relação a Covid-19, bem como o estabeleciomento prisional está preparado para oferecer o atendimento eventualmente necessário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. José Norberto de Medeiros Júnior (Id 40941470), manifesta-se pela denegação da ordem, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Habeas Corpus – Furto qualificado – Prisão preventiva – Pretendida a restituição do status libertatis do paciente – Alegada que a prisão foi decretada de ofício, bem como ausência dos requisitos autorizadores – Inocorrência – Prisão em flagrante delito CONVERTIDA em preventiva – Decisão devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa – Substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão da pandemia ocasionada pelo coronavírus – Inviabilidade – Em que pese a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas cautelares diversas, mesmo prisões domiciliares, não pode se concretizar indiscriminadamente, genericamente, de maneira dissociada das particularidades de cada caso concreto – Ausência de vulnerabilidade viral – Não enquadramento no grupo de risco – Segregação necessária no caso concreto – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020